Tribunal: TJES
Processo: 5007424-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007424-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007424-93.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
em face da sentença (ID 16974686) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI
. A ação originária versa sobre a declaração de inexistência de dois contratos de
cartão de crédito consignado
(RMC e RCC), com pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de fraude.

A decisão recorrida declarou a inexistência das relações jurídicas atreladas aos contratos nº 600321247-6 e nº 600321239-3, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 3.586,56, já em dobro, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na revelia da parte ré, na ausência de comprovação da regularidade das contratações e nos robustos indícios de fraude, como a divergência de dados cadastrais e a transferência dos valores para conta de terceiro.

A tese recursal principal sustenta a reforma integral da sentença, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia complexa. No mérito, alega a validade das contratações digitais, amparadas por biometria facial e token, a culpa exclusiva da consumidora pela indicação da conta de destino dos valores e a inexistência de ato ilícito que justifique a restituição em dobro ou a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução das condenações e a compensação dos valores supostamente creditados.

É O BREVE RELATÓRIO

Quanto ao argumento de cerceamento de defesa pela desconsideração das provas juntadas com a contestação intempestiva, este não prospera. Embora os efeitos da revelia sejam relativos, a sentença não se fundamentou exclusivamente na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. O juízo de origem procedeu à análise do conjunto probatório e concluiu pela existência de fraude com base nos documentos apresentados pela própria consumidora, os quais não foram suficientemente infirmados pelas provas tardias da Recorrente.

No tocante à validade das contratações, a tese recursal é frágil.
Em relação ao contrato nº 600321239-3, a Recorrente sequer apresentou o instrumento contratual em nome da parte autora, juntando documento em nome de uma terceira, Maria Rozalina dos Santos
(ID 16973812), o que torna a declaração de inexistência incontestável.

Em relação ao contrato nº 600321247-6, embora a Recorrente defenda a robustez da contratação digital (ID 16973826), as evidências de fraude são preponderantes. A transferência do valor do suposto empréstimo para a conta de Maria Rozalina dos Santos (ID 16973831), pessoa que a autora desconhece e que possui conta em instituição financeira diversa daquela em que a Recorrida recebe seu benefício (ID 16973816), é o fato mais contundente. A falha na prestação do serviço é manifesta. A alegação de culpa exclusiva da consumidora por indicar a conta de terceiro não se sustenta, pois
o contexto probatório aponta que a própria contratação foi fraudulenta, sendo a indicação da conta apenas mais um dos elementos da fraude.

A responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude é objetiva, configurando fortuito interno, nos exatos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
. A Recorrente, ao disponibilizar serviços por meios digitais, assume o risco inerente à atividade, incluindo a ocorrência de fraudes, e não pode transferir este ônus à consumidora, notadamente uma pessoa idosa e hipervulnerável.

A condenação à
restituição em dobro
dos valores descontados (R$ 3.586,56) está em conformidade com o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança foi indevida e não se vislumbra a hipótese de engano justificável, uma vez que a Recorrente agiu com negligência ao não verificar as inconsistências grosseiras no processo de contratação e ao liberar o crédito para terceiro. A conduta contrária à boa-fé objetiva afasta a excludente e impõe a devolução em dobro.

O
dano moral
também restou configurado e o valor de R$ 2.000,00, arbitrado na origem, mostra-se adequado. A situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero dissabor, pois envolveu a apropriação indevida de parte de sua verba de natureza alimentar, gerando angústia e insegurança. Além disso, a consumidora precisou buscar a solução do problema administrativamente (ID 16973807) e judicialmente em mais de uma ocasião, o que caracteriza o desvio produtivo do consumidor.

Por fim, o pedido subsidiário de compensação dos valores é totalmente improcedente. Como exaustivamente demonstrado, a Recorrida não foi beneficiada pelos valores dos empréstimos, que foram depositados em conta de terceiro. Autorizar a compensação significaria impor à vítima o pagamento por uma fraude da qual não obteve qualquer proveito, configurando enriquecimento ilícito da instituição financeira e do fraudador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)